Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas. O impetrante alegou flagrante preparado, nulidade da prisão, ausência de fundamentação idônea, cerceamento de defesa e indeferimento indevido de provas, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado a ensejar nulidade da prisão; (ii) examinar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) avaliar se o indeferimento das provas requeridas pela defesa configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante não é preparado quando há prévia investigação e atuação de policial disfarçado, conforme autorização disposta no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, desde que existam elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.
4. No caso concreto, a prisão decorreu de investigação anterior iniciada por denúncia anônima, com acompanhamento policial e identificação de indícios de tráfico, legitimando a atuação do agente disfarçado e afastando a incidência da Súmula 145, do STF.
5. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta para a conversão do flagrante em prisão preventiva, lastreada na gravidade da conduta, quantidade de drogas apreendidas e necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, isoladamente, para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais e os fundamentos concretos da segregação.
7. O indeferimento de diligências probatórias pelo magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, é legítimo quando fundado na ausência de relevância, pertinência ou imprescindibilidade, nos termos do artigo 400, § 1o, do CPP, não configurando cerceamento de defesa.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o juiz indefere diligência probatória considerada desnecessária, desde que de forma motivada (AgRg no AREsp no 2.067.503/PA, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/06/2022).
9. Inexistindo ilegalidade evidente ou constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada e embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 184, 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 400, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; TJDFT, Acórdão 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 17/06/2022.